Tribunal: TJMT
Processo: 1009116-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009116-98.2021.8.11.0000
Impetrante: Fábio Celestino da Silva
Paciente: Marcos Henrique Moraes de Melo
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Henrique Moraes de Melo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 1o, § 1o da Lei n. 12.850/2013, art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 349-A, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a decisão de constrição cautelar carece de fundamentação idônea com base em elementos concretos que evidenciem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, invocados de forma genérica pelo magistrado singular, que, da mesma forma, indeferiu o pedido de revogação formulado na origem.
Alega que a manutenção do beneficiário em cárcere contraria o princípio da presunção de inocência, haja vista que, ao contrário do afirmado pelo togado, não há elementos aptos que demonstrem a possibilidade de reiteração delitiva, mesmo porque trata-se de réu primário, que possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída.
Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor do paciente e pelo fato de os supostos crimes não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça.
Por fim, clarifica que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à dos corréus Divino Ronie Duarte, Wellyngton Figueiredo da Silva e Fernanda Santana de Souza, na qual o magistrado singular em sede de audiência de custódia concedeu liberdade provisória, e que é perfeitamente cabível a extensão dos benefícios nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que o beneficiário seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 88525953, pp. 1-21).
Junta documentos (Id. 88525965 a 88525999).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No que tange ao argumento defensivo atinente à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, pois supostamente o paciente tentou inserir entorpecentes no interior do estabelecimento prisional da comarca de Rondonópolis e na possibilidade de reiteração criminosa e periculosidade do agente, que responde por outros fatos criminosos, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“(...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de DIVINO RONIE DUARTE, WELLYNGTON FIGUEIREDO DA SILVA, GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, FERNANDA SANTANA DE SOUZA e MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO qualificados, autuados que receberam notas de culpa por suposta infração ao Art. 1o - § 1° da LEI No 12.850/2013, Art. 33 e 35 da LEI N. 11.343/2006 e Art. 349-A c/c Art. 14, II, ambos do CP.
(...)
Dessume-se dos autos guarnição da Polícia Militar encontravam-se em rondas pelo Anel Viário, nas proximidades da entrada do Campo Limpo quando avistaram um veículo Sandero de cor cinza, que ao perceber aproximação da guarnição tentou empreender fuga. Diante disso, realizou-se acompanhamento e com sinais sonoros e intermitentes foi realizada abordagem. Em buscas veicular localizou-se um drone DJI Phanton 4 e uma barra de substância análoga a maconha. Relataram que em entrevista com os suspeitos eles disseram que estavam retornando de uma atividade criminosa, onde tentaram jogar substância análoga a maconha para o interior do ergástulo público, porém sem êxito. Diante disso, realizou-se diligências nas respectivas residências, sendo que na residência de Marcos foram localizados mais dois drones DJI Phanton 4, espingarda calibre 32, chips e aparelhos celulares, que segundo o autuado seriam direcionados a Unidade Prisional. Na residência de Givanildo foram localizados vários celulares e chips telefônicos. Na residência de Marcos estava sua convivente Fernanda que disse ter conhecimento da arma de fogo, porém não sabia da existência dos drones. Em consultas aos Sistemas do Poder Judiciário verificou-se que o autuado Givanildo responde ao executivo n.o 0014667-83.2018.8.11.0064, o autuado Marcos Henrique integra o polo passivo da ação 170-78.2018.8.11.0027, 5281-34.2015.8.11.0064 (...)”
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
Outrossim, para efeitos de extensão da benesse concedida aos corréus Divino Ronie Duarte, Wellyngton Figueiredo da Silva e Fernanda Santana de Souza, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos estes em que a aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, a obtenção de mais informações relativa ao paciente, além de uma análise mais aprofundada do deslinde processual a fim de aferir, com acuidade, a fase e o estado em que o procedimento originário atualmente se encontra.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Nesse contexto, observo a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator